Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-74.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ABSOLVIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal do art. 180, § 3o, do Código Penal, o agente que adquire coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso.
2. Narra a denúncia que, em data incerta, contudo, entre 02.10.2021 e 28.01.2021, na QR 311, em Samambaia, a ré, de forma voluntária e consciente, adquiriu e recebeu em proveito próprio, o aparelho celular, que, pela condição de quem o ofereceu e pela desproporção entre valor e preço, deveria ter presumido a sua procedência criminosa (ID 40633572).
3. A sentença condenou a ré como incursa no art. art. 180, § 3o, do Código Penal, à pena de 1 mês de detenção, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (ID 40633634). A recorrente pleiteia sua absolvição por atipicidade da conduta e por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal (ID 40633654).
4. A materialidade e a autoria do delito previsto no art. 180, § 3o, do CP estão comprovadas pelo termo circunstanciado (ID 40630241), pela ocorrência policial (ID 40630242), pelo auto de apresentação e apreensão (ID 40630243), pelo termo de restituição (ID 40630244), bem como pelas provas orais colhidas. Na delegacia, a acusada disse que adquiriu o celular por R$ 550,00 de uma pessoa chamada Júnior, que reside perto da casa de sua mãe. Confirmou que Júnior é amigo de um indivíduo conhecido como “FUMAÇA”, apontado como suspeito de furto em ocorrência policial. Declarou saber o endereço de Júnior, mas afirmou que não tem interesse de mostrá-lo aos policiais (ID 40630242; fls. 3). A apelante não foi ouvida em juízo. A testemunha policial, em juízo, disse que investigava ocorrência de furto de celular, no qual a vítima comunicou que deixou seu celular carregando em uma festa na casa de uma pessoa chamada “FUMAÇA”. Posteriormente, a vítima voltou e não encontrou o aparelho. Em consulta ao SITEL, constou que a acusada estava usando o celular, razão pela qual foi intimada a comparecer à delegacia. A apelante apresentou o aparelho de telefone subtraído e disse que comprou o telefone de Júnior, mas não passou outras informações sobre ele. A ré informou que pagou R$ 550,00 pelo celular e que não tinha nota fiscal. Esclareceu que Júnior levou o telefone a sua residência e que negociaram o bem por meio do Facebook (IDs 40633615-40633616).
5. No delito de receptação, o fato de o bem ilícito estar em poder da ré enseja a inversão no ônus da prova neste particular aspecto da legitimidade da posse, incumbindo-lhe demonstrar a procedência regular do bem, o que não ocorreu na hipótese.
6. Entende-se que o acusada não agiu com a devida cautela ao adquirir o aparelho de telefone celular de um vizinho, sobre quem não quis fornecer maiores informações, além de negociar o bem por meio de rede social e não exigir nota fiscal. Assim, constata-se que, pelas as circunstâncias em que o bem foi adquirido, deveria a apelante presumir que se tratava de objeto de crime. Desse modo, inviável acolher o pedido de absolvição.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.